Tribunal: TCU
Processo: 021.438/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7979/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso II do Regimento Interno e 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de Jairo da Silva e Silva (XXX.377.493-XX), e considerar prejudicado por perda de objeto o ato de admissão constante do item 1.1, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.438/2018-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Leyde Lelma Vieira da Conceicao (XXX.157.362-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.